Tribunal: TJMT
Processo: 1004163-85.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - APOSENTADA – COBRANÇA DE VALOR REFERENE A TELESAQUE EM CARTÃO DE CRÉDITO QUE AUTORA ADUZ NÃO TER CONTRATADO – CONTRADIÇÃO ENTRE AS PROVAS DOS AUTOS E AS ALEGAÇÕES DAS PARTES – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – APRESENTAÇÃO PELO RECLAMADO DE TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ASSINADO - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA AUTORA - PEDIDO DE PERÍCIA PELO BANCO DEMANDADO - PEDIDO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO PELA AUTORA – ALEGAÇÃO DE LUDIBRIAMENTO ANTE SEU ANALFABETISMO FUNCIONAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL PARA ESCLARECIMENTO DOS FATOS – SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004163-85.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MARINALVA CARDOSO DE SOUZA - CPF: 314.466.631-91 (RECORRIDO), LORENA LUZIA SILVA DE FIGUEIREDO - CPF: 056.281.041-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021